Tribunal: TJSP
Processo: 2180958-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA PENHORABILIDADE VIÁVEL NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Decisão recorrida determinou bloqueio de valores do devedor, que alegou impenhorabilidade. A impenhorabilidade foi mitigada, considerando que o valor não

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA PENHORABILIDADE VIÁVEL NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Decisão recorrida determinou bloqueio de valores do devedor, que alegou impenhorabilidade. A impenhorabilidade foi mitigada, considerando que o valor não comprometerá a dignidade do empresário executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade da mitigação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, sem comprometer sua dignidade.
III. Razões de Decidir
3. A mitigação da penhorabilidade é viável no caso concreto, pois o valor penhorado está na esfera da disponibilidade do devedor e não compromete sua dignidade, não se comprovando o contrário.
4. A decisão visa garantir a efetividade da execução, conforme precedentes.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.